Tribunal: TJSP
Processo: 1014017-57.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PREPARO - DESERÇÃO - Recurso de apelação interposto sem preparo - Apelante que, apesar de intimado para suprir, quedou-se inerte - Deserção caracterizada pelo não pagamento da taxa judiciária - Inadmissibilidade do recurso à luz do art. 1.007, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.